Tribunal: TJSP
Processo: 2294698-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de tutela antecipada indeferido – Pretensão ao desbloqueio de conta administrada pela ré - Ausência de pressupostos que autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC - Necessidade de instauração do contraditório e colheita de melhores elementos de convicção – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara - Despacho mantido -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de tutela antecipada indeferido – Pretensão ao desbloqueio de conta administrada pela ré - Ausência de pressupostos que autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC - Necessidade de instauração do contraditório e colheita de melhores elementos de convicção – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara - Despacho mantido - Recurso não provido.